Tribunal: TJDFT
Processo: 0740866-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DO ESTADO DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, comumente praticado de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.
2. Incabível a alegação de ausência de prova quando as declarações produzidas em juízo, somadas ao exame de corpo de delito e exame toxicológico revelam a ocorrência do crime.
3. O caso em exame trata da hipótese de estupro onde a vítima não pode opor qualquer tipo de resistência ao ato. Os depoimentos policiais prestados em juízo, somados ao laudo toxicológico revelam a completa incapacidade da resistência da vítima, ante a embriaguez completa causada pela mistura de álcool e cocaína.
4. Apelação conhecida e desprovida.